Tribunal: TJMT
Processo: 1026705-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1026705-94.2021.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A
RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE BESSA DE SOUZA e VIA VAREJO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVAÇÃO – DÉBITO QUITADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACOLHIDA - EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA VENDEDORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais e Materiais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que teve seu nome negativado por débito quitado.
2. Sendo a instituição financeira responsável apenas pela emissão do boleto, onde exerceu a atividade de mera intermediação quanto ao pagamento, resta evidenciada a sua ilegitimidade passiva.
3. Se não houve ato ilícito cometido pela instituição financeira Recorrente, pois a negativação foi realizada pela empresa Vendedora, resta evidenciada a ilegitimidade passiva daquela.
4. In casu, não há que se falar em solidariedade na condenação.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026705-94.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE BESSA DE SOUZA - CPF: 051.377.461-00 (RECORRIDO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), JOAO VITOR POMILIO DE MARCHI - CPF: 075.086.599-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023